Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-57.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006473-57.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso:
1006473-57.2018.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:
Cesar Elias Campos de Morais

Recorrido:
Banco BMG S.A.

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA –DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a juntada de contrato e comprovante de TED, resta devidamente comprovada a contratação, de modo que não há se falar em descontos indevidos.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o Autor como litigância de má-fé, no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. E, em decorrência da má-fé, condenou - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC,

sob o fundamento de que o Reclamado comprovou
a contratação dos serviços bancários
, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art.
81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95
.

O Recorrente requer a nulidade da sentença, tendo em vista a contestação extemporânea, apresentada pela instituição bancária revel, bem como seja afastada a condenação em litigância de má-fé e seja condenado o Recorrido ao pagamento de dano moral e a restituição da quantia descontada na folha de pagamento.

Foi apresentada as c
ontrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O reclamante sustenta a preliminar de nulidade da sentença sob a alegação de que a sentença objurgada é plenamente nula.

Verifica-se nos autos que a parte Reclamada, devidamente intimada, não compareceu na audiência de conciliação realizada em 11/02/2019, a parte recorrida apresentou contestação somente em 09/10/2019, portanto, fora do prazo legal, restando evidente a sua revelia. A sentença foi proferida em 11/04/2020 e levou em consideração os meios de provas contidos na contestação extemporânea.

Neste caminho, entendo que as provas apresentadas nos autos são preclusas, sobretudo por não ter sido apresentada no prazo legal, e, tampouco, foi oportunizado ao Requerente de manifestar-se sobre tais meios de provas, vez que não houve intimação nos autos.

Diante disto, entendo não ser cabível o acolhimento da arguida preliminar.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade dos meios de prova colacionado na contestação da instituição bancária revel.

O Reclamante alega desconhecer a origem dos descontos em sua folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, posto que não contratou nenhum serviço do Recorrido, conforme juntada de seu holerite.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços bancários, sendo exercício regular de direito os descontos realizados, conta que os descontos são oriundos de um empréstimo consignado, no valor de R$23.821,68, realizado para quitar dívida junto a outra instituição financeira, o que resultou em um saldo a ser depositado na conta do autor no valor de R$1.553,26, conforme a juntada do TED.

Corroborando com suas alegações carreou aos autos a cédula de crédito bancária, devidamente assinada, cópia do documento pessoal do Autor, carta de renegociação com liquidação de saldo devedor e o comprovante de transferência (TED), tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença esta lastrada de vício, posto que a peça contestatória foi apresentada fora do prazo legal, sendo intempestiva, assim como os meios de provas contidos nesta, sendo reconhecida a revelia na sentença
a quo.

Aliado a isso, consigne-se o fato que a instituição bancária não justificou quaisquer motivos que o impediu a contestação e os documentos que a acompanham dentro do prazo legal e, tampouco, justificou a sua ausência na audiência de conciliação.

No tocante à revelia decretada ao Recorrido, em razão de sua ausência não justificada na audiência de conciliação, ressalto que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido, a revelia não induziria à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”
(grifei).

Entretanto, conforme supramencionado a peça contestatória foi apresentada intempestivamente, de modo que as provas juntadas não podem ser consideradas, ante o vício na instrução processual.

No tocante ao pedido de indenização por dano material, verifica-se nos autos que os aludidos descontos se deram em 25 (cinte e cinco) parcelas no valor de R$

593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) as quais totalizaram o montante de R$14.827,50 (quatorze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Deste modo, entendo que a restituição deve ocorrer em sua forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé da instituição bancária.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia também a indenização por dano moral, sob a alegação de ter sofrido constrangimento moral e violação a sua dignidade, entretanto, não restou comprovado nos autos que o Autor buscou o requerido para tentar solucionar o litigio pelas vias administrativas, bem como, deixou transcorrer mais de dois anos com descontos mensais, sem tomar atitude alguma, vindo posteriormente a interpor a presente reclamação, o que, a meu ver, denota que o reclamante não sofreu ao abalo que justificaria tal indenicação.

Reitero que a ausência de prova quanto à busca do requerente por ver cessadas, administrativamente, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ele ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos protocolos de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, ainda quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Por derradeiro, pelos fundamentos já expostos acima, cai por terra a litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) condenar o Reclamado a restituir à parte Reclamante o valor de R$14.827,50
(quatorze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos),
valor correspondente os descontos efetivamente ocorridos, na forma simples; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; c) revogar a condenação por litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere a supostos descontos indevidos provenientes de empréstimo consignado que o promovente alega não ter contratado, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que o contrato apresentado em contestação comprova a existência de relação jurídica entre as partes, posto que a assinatura é idêntica a assinatura dos demais documentos juntados na inicial.

A parte promovente se insurge, sustentando que o promovido deixou de comparecer na audiência de conciliação e apresentou contestação intempestivamente, bem como que o contrato apresentado se trata de fraude, já que está preenchido a caneta e todas as assinaturas são divergentes.

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovente, fundamentando que a instituição bancária não justificou os motivos que impediu a apresentação da contestação e dos documentos que a acompanham dentro do prazo legal e, tampouco, justificou a sua ausência na audiência de conciliação, de modo que as provas juntadas não podem ser consideradas, ante o vício na instrução processual. Por esse motivo, condenou o promovido a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que não houve reclamação administrativa, cito trecho do voto:

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços bancários, sendo exercício regular de direito os descontos realizados, conta que os descontos são oriundos de um empréstimo consignado, no valor de R$23.821,68, realizado para quitar dívida junto a outra instituição financeira, o que resultou em um saldo a ser depositado na conta do autor no valor de R$1.553,26, conforme a juntada do TED.

Corroborando com suas alegações carreou aos autos a cédula de crédito bancária, devidamente assinada, cópia do documento pessoal do Autor, carta de renegociação com liquidação de saldo devedor e o comprovante de transferência (TED), tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença esta lastrada de vício, posto que a peça contestatória foi apresentada fora do prazo legal, sendo intempestiva, assim como os meios de provas contidos nesta, sendo reconhecida a revelia na sentença
a quo.

Aliado a isso, consigne-se o fato que a instituição bancária não justificou quaisquer motivos que o impediu a contestação e os documentos que a acompanham dentro do prazo legal e, tampouco, justificou a sua ausência na audiência de conciliação.

No tocante à revelia decretada ao Recorrido, em razão de sua ausência não justificada na audiência de conciliação, ressalto que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido, a revelia não induziria à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”
(grifei).

Entretanto, conforme supramencionado a peça contestatória foi apresentada intempestivamente, de modo que as provas juntadas não podem ser consideradas, ante o vício na instrução processual.

No tocante ao pedido de indenização por dano material, verifica-se nos autos que os aludidos descontos se deram em 25 (cinte e cinco) parcelas no valor de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) as quais totalizaram o montante de R$14.827,50 (quatorze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Deste modo, entendo que a restituição deve ocorrer em sua forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé da instituição bancária.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia também a indenização por dano moral, sob a alegação de ter sofrido constrangimento moral e violação a sua dignidade, entretanto, não restou comprovado nos autos que o Autor buscou o requerido para tentar solucionar o litigio pelas vias administrativas, bem como, deixou transcorrer mais de dois anos com descontos mensais, sem tomar atitude alguma, vindo posteriormente a interpor a presente reclamação, o que, a meu ver, denota que o reclamante não sofreu ao abalo que justificaria tal indenicação.

Reitero que a ausência de prova quanto à busca do requerente por ver cessadas, administrativamente, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ele ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos protocolos de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, ainda quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Pois bem.

No presente caso, vejo que de fato a parte promovida deixou de comparecer em audiência de conciliação e apresentou contestação fora do prazo legal, tanto é que o próprio magistrado
a quo
reconheceu a reconheceu a revelia na sentença, conforme trecho que cito:

O Requerido, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Assim, aplico-lhe
revelia,
nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95.

Ocorre que, diferente do que alega a parte Recorrente em grau recursal, apesar de ter sido decretada a revelia do banco o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo promovente com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”, o qual está acompanhado do documento pessoal (CNH), comprovante de residência e carta para renegociação com liquidação de saldo devedor.

Houve, ainda, a juntada de comprovante de TED, comprovando que houve a transferência de valores para a conta bancária do promovente.

Restando devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, são devidos os descontos ocorridos na folha de pagamento. Não há que se falar em desconhecimento se o promovente assinou o contrato, anuindo com os valores e demais disposições, prevalecendo o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada da cédula de crédito bancário comprovando a contratação e a legitimidade dos descontos, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, ante a comprovação da contratação, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial, bem como da condenação em multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere a supostos descontos indevidos provenientes de empréstimo consignado que o promovente alega não ter contratado, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que o contrato apresentado em contestação comprova a existência de relação jurídica entre as partes, posto que a assinatura é idêntica a assinatura dos demais documentos juntados na inicial.

A parte promovente se insurge, sustentando que o promovido deixou de comparecer na audiência de conciliação e apresentou contestação intempestivamente, bem como que o contrato apresentado se trata de fraude, já que está preenchido a caneta e todas as assinaturas são divergentes.

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovente, fundamentando que a instituição bancária não justificou os motivos que impediu a apresentação da contestação e dos documentos que a acompanham dentro do prazo legal e, tampouco, justificou a sua ausência na audiência de conciliação, de modo que as provas juntadas não podem ser consideradas, ante o vício na instrução processual. Por esse motivo, condenou o promovido a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que não houve reclamação administrativa, cito trecho do voto:

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou os serviços bancários, sendo exercício regular de direito os descontos realizados, conta que os descontos são oriundos de um empréstimo consignado, no valor de R$23.821,68, realizado para quitar dívida junto a outra instituição financeira, o que resultou em um saldo a ser depositado na conta do autor no valor de R$1.553,26, conforme a juntada do TED.

Corroborando com suas alegações carreou aos autos a cédula de crédito bancária, devidamente assinada, cópia do documento pessoal do Autor, carta de renegociação com liquidação de saldo devedor e o comprovante de transferência (TED), tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença esta lastrada de vício, posto que a peça contestatória foi apresentada fora do prazo legal, sendo intempestiva, assim como os meios de provas contidos nesta, sendo reconhecida a revelia na sentença
a quo.

Aliado a isso, consigne-se o fato que a instituição bancária não justificou quaisquer motivos que o impediu a contestação e os documentos que a acompanham dentro do prazo legal e, tampouco, justificou a sua ausência na audiência de conciliação.

No tocante à revelia decretada ao Recorrido, em razão de sua ausência não justificada na audiência de conciliação, ressalto que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Nesse sentido, a revelia não induziria à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”
(grifei).

Entretanto, conforme supramencionado a peça contestatória foi apresentada intempestivamente, de modo que as provas juntadas não podem ser consideradas, ante o vício na instrução processual.

No tocante ao pedido de indenização por dano material, verifica-se nos autos que os aludidos descontos se deram em 25 (cinte e cinco) parcelas no valor de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) as quais totalizaram o montante de R$14.827,50 (quatorze mil oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Deste modo, entendo que a restituição deve ocorrer em sua forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé da instituição bancária.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia também a indenização por dano moral, sob a alegação de ter sofrido constrangimento moral e violação a sua dignidade, entretanto, não restou comprovado nos autos que o Autor buscou o requerido para tentar solucionar o litigio pelas vias administrativas, bem como, deixou transcorrer mais de dois anos com descontos mensais, sem tomar atitude alguma, vindo posteriormente a interpor a presente reclamação, o que, a meu ver, denota que o reclamante não sofreu ao abalo que justificaria tal indenicação.

Reitero que a ausência de prova quanto à busca do requerente por ver cessadas, administrativamente, a cobrança indevida elencada na inicial, o que poderia por ele ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos protocolos de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, ainda quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Pois bem.

No presente caso, vejo que de fato a parte promovida deixou de comparecer em audiência de conciliação e apresentou contestação fora do prazo legal, tanto é que o próprio magistrado
a quo
reconheceu a reconheceu a revelia na sentença, conforme trecho que cito:

O Requerido, devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Assim, aplico-lhe
revelia,
nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95.

Ocorre que, diferente do que alega a parte Recorrente em grau recursal, apesar de ter sido decretada a revelia do banco o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo promovente com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”, o qual está acompanhado do documento pessoal (CNH), comprovante de residência e carta para renegociação com liquidação de saldo devedor.

Houve, ainda, a juntada de comprovante de TED, comprovando que houve a transferência de valores para a conta bancária do promovente.

Restando devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, são devidos os descontos ocorridos na folha de pagamento. Não há que se falar em desconhecimento se o promovente assinou o contrato, anuindo com os valores e demais disposições, prevalecendo o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante da juntada da cédula de crédito bancário comprovando a contratação e a legitimidade dos descontos, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu o Recorrido no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, ante a comprovação da contratação, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial, bem como da condenação em multa por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021